Tribunal: TJES
Processo: 0004814-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004814-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO CATTABRIGA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAUSA DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos arts. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à manutenção da causa de aumento por omissão de socorro, ao argumento de ausência de prova direta, contradição interna, afastamento momentâneo por receio de agressão, acionamento do SAMU por terceiros e inexistência de elemento subjetivo, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação do art. 386, VII, do CPP, dos arts. 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal, e prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao manter a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito da conclusão anteriormente adotada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente a tese de inexistência de omissão de socorro e conclui que o conjunto probatório demonstra que o réu deixa de prestar auxílio à vítima, embora pudesse fazê-lo sem risco pessoal.

5. A menção ao fato de o acusado ter se aproximado da vítima e nela tocado não gera contradição interna, porque o próprio acórdão assenta que tal conduta não configura início efetivo de assistência, mas comportamento desprovido de finalidade socorrista.

6. afastamento do local sob alegação de receio de agressão não afasta a causa de aumento, pois o agente podia adotar providências mínimas de auxílio, inclusive acionar serviço de emergência, sem exposição a risco pessoal.

7. O acionamento do SAMU por terceiros não exonera o causador do acidente do dever legal de prestar assistência ou, ao menos, de solicitar socorro diretamente.

8. A decisão embargada também enfrenta a alegação de ausência de elemento subjetivo e afirma que a conduta comprovada revela deliberado descumprimento do dever de assistência imposto ao causador do evento.

9. As razões recursais revelam mero inconformismo com a solução adotada e pretendem novo julgamento da causa, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

10. O prequestionamento dispensa manifestação expressa e individualizada sobre cada dispositivo invocado quando a matéria já foi debatida e decidida de forma suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração, no processo penal, apenas se prestam a sanar vícios integrativos do julgado, vedada sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

2. A causa de aumento do art. 302, § 1º, III, do CTB permanece quando o conjunto probatório evidencia que o agente deixa de prestar auxílio à vítima, embora pudesse fazê-lo sem risco pessoal.

3. O auxílio prestado por terceiros não afasta o dever jurídico de assistência do causador do acidente.

4. A alegação de receio de hostilidade não exclui a omissão de socorro quando o agente pode adotar providências mínimas de amparo sem exposição concreta a perigo.

5. Considera-se prequestionada a matéria suficientemente debatida e decidida, ainda que ausente pronunciamento individualizado sobre todos os dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CTB, arts. 302, § 1º, III, 303, § 1º, e 306; CP, art. 69; CPP, arts. 386, VII, 619 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ACr 0005171-72.2010.8.08.0006, Rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 29.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, EDcl na APn n. 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004814-18.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: TULIO CATTABRIGA DINIZ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
TULIO CATTABRIGA DINIZ
contra o v. acórdão de ID 18730865, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto.

Em suas razões recursais (ID 18844241), sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à manutenção da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. Alega, em síntese, que o julgado não teria enfrentado adequadamente elementos fáticos relevantes e que teria adotado premissas inconciliáveis com o reconhecimento da omissão de socorro.

Afirma, para tanto:
(i)
a inexistência de prova direta da omissão, ao argumento de que os policiais ouvidos não presenciaram os fatos;
(ii)
a existência de contradição interna no acórdão, por ter reconhecido suposto início de socorro;
(iii)
que seu afastamento do local foi momentâneo e motivado por receio de agressão;
(iv)
que terceiros já haviam acionado o SAMU; e
(v)
a ausência de elemento subjetivo apto a caracterizar a omissão.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como do artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, além do prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 19028215, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória por crimes previstos nos arts. 303, §1º c/c art. 302, III, e art. 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal. A condenação fixou pena de 01 ano e 02 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e imposição de reparação mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A defesa recursal requer: (i) afastamento da majorante da omissão de socorro; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) aplicação efetiva da atenuante da confissão; (iv) abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; (v) modificação da pena acessória de suspensão da habilitação; e (vi) exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento da causa de aumento por omissão de socorro; (ii) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) analisar se houve adequada valoração da atenuante da confissão espontânea; (iv) estabelecer se o regime inicial deve ser mais brando; (v) determinar se a suspensão da habilitação deve ser reduzida; e (vi) avaliar se é cabível a condenação à reparação mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de aumento por omissão de socorro foi corretamente mantida, pois as provas indicam que o acusado não prestou assistência à vítima mesmo tendo meios de fazê-lo sem risco pessoal. A justificativa de medo de agressão por populares não afasta a configuração da omissão.

4. A pena-base do crime de lesão corporal culposa foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas consequências relevantes do delito, incluindo fraturas, intervenções cirúrgicas e incapacidade por mais de trinta dias.

5. A confissão espontânea foi reconhecida e devidamente valorada na segunda fase da dosimetria no crime de lesão corporal. No crime de embriaguez ao volante, a atenuante não produziu efeito por impedimento da Súmula 231 do STJ.

6. O regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos foram corretamente mantidos, observando-se os critérios legais e o princípio da proporcionalidade.

7. A pena acessória de suspensão da habilitação foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e à gravidade da conduta, sendo inviável sua redução.

8. A condenação por danos morais está amparada em pedido expresso do Ministério Público e em provas que demonstram significativa repercussão patrimonial e pessoal à vítima, sendo o valor arbitrado compatível com o caráter reparatório mínimo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A causa de aumento por omissão de socorro, prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, incide quando o agente deixa de prestar auxílio à vítima podendo fazê-lo sem risco pessoal, sendo irrelevante a alegação de receio de hostilidade.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como consequências lesivas significativas.

3. A confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

4. A suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

5. A reparação mínima por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso do Ministério Público e demonstração das consequências lesivas suportadas pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §1º, III; 303, §1º; 306; CP, arts. 44, I, e 69; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ACr 0005171-72.2010.8.08.0006, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 29.05.2024.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque as teses ora veiculadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Com efeito, ao manter a causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, do CTB, o acórdão enfrentou expressamente a alegação defensiva de inexistência de omissão de socorro, assentando que o conjunto probatório demonstrou que o acusado deixou de prestar auxílio à vítima, embora pudesse fazê-lo sem risco pessoal.

Também não procede a alegada contradição interna do julgado. A referência, no acórdão, ao fato de o réu ter se aproximado da vítima e nela tocado em nada favorece a tese defensiva. Ao revés, a decisão foi clara ao consignar que tal conduta não configurou qualquer início efetivo de assistência, mas, sim, comportamento reprovável e destituído de finalidade socorrista, narrado pela própria vítima em juízo, segundo a qual o acusado, em visível estado de embriaguez, apertou-lhe o quadril fraturado e indagou, de forma sarcástica, se havia se machucado, evadindo-se em seguida. Longe de infirmar a majorante, esse contexto reforça a completa ausência de amparo e solidariedade por parte do condutor.

De igual modo, não há omissão quanto às alegações de que o afastamento do local teria sido justificado por temor de agressões ou de que terceiros já estariam prestando socorro.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o acusado tentou se evadir e somente não logrou êxito por ter sido contido por outros motociclistas, bem como que permaneceu afastado do local sem realizar qualquer providência concreta em favor da vítima. Assentou-se, ainda, que a alegação de receio de hostilidade não afasta, por si só, a configuração da omissão de socorro, sobretudo quando plenamente possível ao agente adotar medidas mínimas de auxílio sem exposição a risco pessoal, como acionar o serviço de emergência por telefone.

Outrossim, a circunstância de terceiros terem acionado o SAMU não exime o causador do acidente de seu dever legal de assistência ou, ao menos, de solicitação direta de socorro, consoante expressamente consignado no acórdão e em conformidade com a jurisprudência ali mencionada.

No que tange à alegada ausência de elemento subjetivo, igualmente não se vislumbra omissão. A decisão embargada foi suficientemente clara ao reconhecer que a conduta do acusado, tal como delineada pelas provas produzidas, evidenciou o deliberado descumprimento do dever de assistência imposto ao causador do evento, razão pela qual foi mantida a incidência da causa de aumento.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a rejeição dos presentes embargos não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, como efetivamente ocorreu no caso concreto. De todo modo, tem-se por examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa, na medida necessária à solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa e individualizada sobre cada um deles.

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para não acolher os aclaratórios.